Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716337-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA MAIA DE OLIVEIRA, THALES ANDRE MAIA DE OLIVEIRA, DAVID HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA, FELIPE AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: RITA DE CASSIA B C OLIVEIRA, LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA, LEONIDAS AFONSO BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora